Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-64.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007469-64.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO 02038245126 - CNPJ: 25.992.580/0001-71 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATORIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PROTESTO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. EQUIVOCO NA COBRANÇA DO TRIBUTO DEVIDO A VALOR EXORBITANTE DO FRETE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE ENTRADA. ERRO DE TERCEIRO QUANDO DA EMISSÃO E LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO IMPOSTO SEM RESISTENCIA DO ESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORARIOS DEVIDOS PELA AUTORA QUE SUCUMBIU NA MAIORIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

O Estado não contribuiu para a inserção da informação equivocada no sistema, apenas lançou os valores descritos na Nota Fiscal emitida por terceiro.

A retificação do valor exigido pelo fisco é o caminho adequado, já que a contribuinte adquiriu mercadoria de outro Estado da Federação, cabendo o recolhimento do tributo referente a operação em questão.

“
Para a
pessoa

jurídica
, o
dano

moral
é fenômeno distinto daquele relacionado à
pessoa
natural. Não se aceita, assim, o
dano

moral
em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
.” (STJ - REsp: 1759821 DF 2018/0101280-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2019)

A apelante não logrou êxito em demonstrar que a atividade ficou paralisada, que suportou qualquer constrangimento ou dificuldade financeira por causa do equívoco de lançamento do valor da Nota Fiscal no sistema do fisco.

Revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8º do CPC.

H
onorários advocatícios devem ser majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
interposto por
VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO

– BABY KUT
, em desfavor da sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória com Pedido de Danos Morais n° 1007469-64.2018
, proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
efetue a revisão e retificação do
Ação Anulatória com Pedido de Danos Morais
, desconsiderando o valor de R$ 91.770.100,30 (noventa e um milhões, setecentos e setenta mil e cem reais e trinta centavos) a título de frete - CDA n.º 2018461, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,

fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). (ID 78488541)

Nas razoes recursais, a parte apelante alega que fora surpreendida com a notificação e protesto da Certidão da Dívida Ativa no valor de R$ 13.567.788,11 (treze milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), que não houve mero erro do Fisco, que o credito tributário foi erroneamente consolidado, que o valor dos produtos adquiridos na Nota Fiscal somavam meros R$ 136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos), e que o erro do Estado gerou consequências, como restrição creditícia, paralisação da atividade, impedimento de emissão de Notas Fiscais e exclusão do Simples Nacional.

Segue asseverando que não é caso de revisão ou retificação, mas sim de declaração de inexistência do crédito, sendo nítida a ilicitude apta a ensejar a reparação por dano moral e inversão da verba de sucumbência. (ID 78488543)

Contrarrazões ao ID 78488546.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Da ausência de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do feito.

MÉRITO

A parte apelante pretende a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do crédito tributário constituído na CDA n. 2018461, no valor de R$13.567.788,11 (treze milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), e concedida a indenização por danos morais decorrentes do lançamento equivocado.

Narra que ocorreu erro na emissão da Nota Fiscal n° 000.000.434, quando da compra de mercadorias perante à empresa CASSIA A. NUNES CIA LTDA, que digitou o valor equivocado de R$ 91.770.100,30 (noventa e um milhão, setecentos e setenta mil e cem reais e trinta centavos) como valor do frete da operação, o que ensejou a constituição do crédito tributário por falta de recolhimento do ICMS e imposição de penalidade fiscal.

Afirma fazer jus a indenização por danos morais pela exclusão do regime Simples Nacional, paralisação das atividades da empresa por conta da inscrição em Dívida Ativa, dentre outros prejuízos suportados.

O magistrado sentenciante concluiu que não cabia a declaração de inexistência do crédito, mas sim retificação, pois, inobstante tenha sido incluso o valor equivocado como frete da operação, tal fato não exime o contribuinte de recolher o tributo devido sobre a operação que totalizou o montante de R$136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

No tocante ao dano moral, pontuou que o erro de lançamento do valor equivocado fora cometido pela empresa CASSIA A. NUNES CIA LTDA quando da emissão do documento fiscal, não podendo ser imputada tal responsabilização ao ente público.

Após analisar os autos entendo que não assiste razão a recorrente, pois não há nenhum fundamento novo capaz de modificar o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Restou provado que o Estado não contribuiu para a inserção da informação equivocada no sistema, apenas lançou os valores descritos na Nota Fiscal emitida por terceiro.

Não houve óbice do Estado quanto a correção dos valores, após constatado o equívoco na emissão da Nota Fiscal.

Acertada a conclusão do magistrado singular, pois de fato a retificação do valor exigido pelo fisco é o caminho adequado, já que a contribuinte adquiriu mercadoria de outro Estado da Federação, cabendo o recolhimento do tributo referente a operação em questão.

Para a concessão de indenização por danos morais é preciso o preenchimento de três pressupostos de responsabilidade civil: a ação, o dano e nexo causal.

Somente com a conexão desses três pressupostos é que surge a obrigação de indenizar.

Há ainda que se ressaltar que, nas situações que envolvam pessoa física é possível a constatação implícita do dano, porém, tratando-se de pessoa jurídica a averiguação não tem a mesma aplicabilidade.

Em tais casos, não há dano moral
“in re ipsa”,
ou seja, de forma presumida, que decorre naturalmente do próprio fato e não exige comprovação.

O cabimento da reparação por danos morais à pessoa jurídica visa proteger a honra objetiva da personalidade, sendo os danos causados em violação ao bom nome, a fama, a reputação.

Esses elementos integram o “
patrimônio moral”
da pessoa jurídica e, diferentemente das pessoas naturais, têm repercussão no patrimônio propriamente dito, embora de difícil avaliação na maioria das circunstâncias.

“
Para a
pessoa

jurídica
, o
dano

moral
é fenômeno distinto daquele relacionado à
pessoa
natural. Não se aceita, assim, o
dano

moral
em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
.” (STJ - REsp: 1759821 DF 2018/0101280-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2019)

Dessa forma, a instauração do procedimento administrativo e a decorrente Certidão de Dívida Ativa, objeto da ação anulatória, por si só, não enseja automaticamente o dano moral, cabendo à empresa o ônus de demonstrar o prejuízo ensejador do abalo indenizável.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO.
DÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO PAGAMENTO DE ISS
. CONTRIBUINTE QUE ATUA NA ATIVIDADE DE BAR E RESTAURANTE. SÚMULA 163/STJ. LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. LFE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ERRO DO CONTRIBUINTE QUE RESULTOU NO LANÇAMENTO DO ISS E POSTERIOR INCLUSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. (...)II. No caso concreto, não se questiona que a Fazenda Pública cumpriu com todas as formalidades necessárias à constituição do crédito tributário (em conformidade com o artigo 37, II da Lei Distrital 4.567/2011) e posterior inclusão em dívida ativa. III. Contudo, ainda que o crédito tributário referente ao ISS, tributo sujeito a lançamento por homologação, tenha se constituído a partir do LFE remetido pelo contribuinte, cabe destacar que a existência de erro é suficiente para permitir a exclusão do tributo indevido. Assim, diante da impossibilidade de cobrança de ISS sobre as atividades de bares e restaurantes, deve prosperar o pleito autoral quanto à anulação dos créditos tributários (e consequente cancelamento das certidões de dívida ativa) referente às CDAs descritas nos autos. IV.
Não prospera o pedido de indenização por danos morais em virtude dos prejuízos decorrentes da inscrição do nome da empresa na dívida ativa
. Para tanto, reitero que o ISS decorre de lançamento por homologação, sendo a constituição do crédito decorrente de ato do contribuinte. Portanto, ao agir de forma equivocada, e posteriormente se manter inerte quando intimada pela Fazenda Pública para regularizar a sua situação, fica demonstrado que a parte autora assumiu o risco de ter o seu nome incluído na dívida ativa, sendo que quando da inclusão do primeiro débito na dívida ativa (fevereiro de 2016) o contribuinte sequer havia questionado a cobrança do tributo. V. (...)”.
(TJ-DF 07328029720178070016 DF 0732802-97.2017.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/07/2018)

A apelante não logrou êxito em demonstrar que a atividade ficou paralisada, ou ainda que tenha suportado qualquer constrangimento oU dificuldade financeira por causa do equívoco de lançamento do valor da Nota Fiscal no sistema do fisco.

Compartilho do mesmo entendimento do juízo prolator da sentença, pois, não vislumbro, na hipótese, a demonstração de qualquer dano sofrido pela empresa apelante que tenha o condão de macular sua imagem.

Também não merece reparo a condenação da parte autora/apelante ao pagamento da verba sucumbencial, fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois a Fazenda Pública não

sucumbiu ao pedido de inexigibilidade do crédito tributário, não ofereceu pretensão quanto a correção/retificação do valor exigido, e não foi condenada ao pagamento do dano moral.

Logo, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8º do CPC.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e
RATIFICO
a sentença proferida em primeiro grau. H
onorários advocatícios majorados para o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022